Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714072-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS AGRAVADO: GABRIELA QUINTEIRO PEROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - Fepecs contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pela Diretora da Escola Superior de Ciências da Saúde, por meio da qual o d. Juízo a quo, considerando direito da impetrante à vaga de medicina pelo sistema de cotas da Lei Distrital no 3.361/2004, mesmo tendo cursado parte do ensino médio em Colégio Militar do Estado do Rio Grande do Sul - Colégio Tiradentes de Passo Fundo, deferiu o pleito liminar “para determinar à autoridade coatora que efetue a matrícula da impetrante e permita sua participação regular em todas as demais fases do curso superior para o qual foi aprovada.” (ID 30451240 dos autos de origem). O agravante sustenta, em síntese, que a aluna não cumpriu os requisitos exigidos pela Lei Distrital n. 3.361/2004 e pelo Edital do processo seletivo, uma vez que não cursou integralmente e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Salienta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5082/DF, definiu que os colégios militares são instituições sui generis, com peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino, sendo, por tal razão, válida a cobrança de custeio mensal dos alunos. Aduz que o sistema de cotas previsto na Lei n. 3.361/04 objetiva a igualdade substancial entre os candidatos. Afirma que o fato de a agravada ter cursado todo o ensino médio em colégio militar a qualifica a concorrer, com condições de igualdade, em qualquer vestibular no País. Pugna, pois, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se o fato de a agravante ter cursado o ensino médio no Colégio Tiradentes, mantido pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com sede no município de Passo Fundo/RS, afastaria a possibilidade de concorrer às vagas reguladas pela Lei Distrital n. 3.361/04 para o curso de Medicina oferecido pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Veja-se o teor do artigo 1o do citado normativo: Art. 1o As universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal (grifou-se). De se registrar que o escopo da disposição é justamente buscar garantir, aos estudantes egressos da rede pública de educação, o acesso ao ensino superior também público, em uma tentativa de minimizar as diferenças existentes entre o sistema público e o privado de ensino. Na hipótese, defende a impetrante, ora agravada, na exordial, ter direito à efetivação de sua matrícula no curso de graduação em Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, cuja inscrição se deu pelo regime de cotas de escola pública, porquanto, de acordo com a Portaria n. 292/EMBM/2006 (ID 91176201), que criou o Colégio Tiradentes no Município de Passo Fundo, a mencionada instituição integra o Sistema Estadual de Ensino. Argumenta, ademais, que a condição de escola pública é reconhecida na declaração emitida pelo Comandante da instituição e por diversos órgãos públicos. No entanto, o fundamento traçado pela parte agravada não se sustenta. Isso porque, embora mantido por instituição de natureza pública (Brigada Militar do RS), o Colégio Tiradentes não se enquadra no conceito de escola pública a que se refere a Lei Distrital n. 3.361/04. Sobre a natureza dos colégios militares, como bem argumentou a agravante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5082/DF, definiu que são instituições sui generis, conforme ementa a seguir transcrita: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO NACIONAL. SISTEMA DE ENSINO DO EXÉRCITO. COLÉGIOS MILITARES. ORGANIZAÇÃO MILITAR. ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. GRATUIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ENSINO BÁSICO. QUOTA MENSAL ESCOLAR. REGIME JURÍDICO. LEI 9.786/1999. PORTARIA 42/2008 DO COMANDANTE DO EXÉRCITO. REGULAMENTO DOS COLÉGIOS MILITARES. 1. A presente ação direta de inconstitucionalidade é plenamente cognoscível, tendo em conta que eventual extrapolação de competência regulamentar caracteriza objeto de ação direta na condição de decreto autônomo impugnável por via do controle abstrato de constitucionalidade, ao supostamente instituir tributo mediante ato infralegal. Precedentes. 2. Os Colégios Militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. 3. A quota mensal escolar nos Colégios Militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há ofensa concreta ou potencial ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação. Precedente. 4. A contribuição dos alunos para o custeio das atividades do Sistema Colégio Militar do Brasil não possui natureza tributária, tendo em conta a facultatividade do ingresso ao Sistema de Ensino do Exército, segundo critérios meritocráticos, assim como a natureza contratual do vínculo jurídico formado. 5. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega procedência. (ADI 5082, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020, grifo nosso) Nessa perspectiva, os colégios militares não se equiparam às escolas do sistema público de ensino para fins de inclusão de seus alunos no sistema de cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. Esta Corte já teve oportunidade de se manifestar sobre o assunto, conforme revela o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VESTIBULAR. FEPECS. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS EGRESSOS DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO.ENSINO MÉDIO CURSO NO COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA. INSTITUIÇÃO DE NATUREZA HÍBRIDA. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A Lei Distrital n.° 3.361/2004 instituiu a reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) para alunos oriundos de escolas públicas do Distrito Federal. O aluno egresso do Colégio Militar de Brasília não pode participar do sistema de cotas previsto na Lei Distrital n.o 3.361/2004, haja vista que, embora mantido por instituição de natureza pública, não integra a rede de pública de ensino do Distrito Federal. (Acórdão 1175878, 07001645420198079000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o deferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora